Tribunal: TJDFT
Processo: 0036524-80.2007.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO QUANTO À INOVAÇÃO LEGISLATIVA TRAZIDA PELA LEI 14.195/2021. INAPLICABILIDADE DA INOVAÇÃO AO CASO. INTENÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE PARA SUPRIR OMISSÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Verificada tão somente a existência de omissão no acórdão quanto à inovação legislativa trazida pela Lei 14.195/2021, a qual alterou o § 4o do art. 921 do CPC para dispor que o “termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo”. 2.1 Contudo, referida inovação não enseja alteração do entendimento adotado no julgamento, pois a determinação de suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano ocorreu quando ainda estava vigente a redação anterior do §4o do artigo 921 do CPC, a qual estabelecia que, decorrido prazo de um ano, previsto, no § 1o do referido artigo, sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.
3. Concretamente, é de destacar que em razões de apelação a ora embargante sequer abordou a questão de nova contagem do prazo prescricional em razão da inovação legislativa (Lei 14.195/2021), de forma que a alegação, formulada apenas em sede de embargos de declaração, constitui nítida inovação recursal e deve ser rechaçada.
4. O art. 1.025 do CPC prevê que se consideram “incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos em parte sem alteração do resultado do julgamento.